Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE MÃE E FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO DE INTERESSES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presença de menor inviabiliza a homologação da composição quanto à afirmada união estável entre a autora e o falecido, considerando-se o evidente conflito de interesses entre o adolescente, relativamente incapaz, e sua representante legal.
2. Não obstante a impossibilidade da homologação pretendida, faculta-se a promoção de ação própria, apta a comprovação do fato e o reconhecimento da alegada união estável, pelo rito ordinário e com instauração de contraditório, com a necessária nomeação de curador especial ao menor, nos termos do artigo 72, I, do Código de Processo Civil, como medida acautelatória para proteção do melhor interesse do incapaz.
3. Recurso conhecido e não provido.